Tribunal: TJSP
Processo: 2047602-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – Situação fática do postulante – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047602-55.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047602-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDEMIR
APARECIDO RANGEL, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047602-55.2020.8.26.0000
2
15a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Agravante: VALDEMIR APARECIDO RANGEL
Agravado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
MM. Juíza de Direito: Dra. CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA
PINTO
VOTO No 27.026
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

DEFERIMENTO Situação fática do postulante Preenchimento,
em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO
PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Valdemir Aparecido Rangel nos autos da ação declaratória
decorrente de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação
fiduciária, impugnando a decisão que lhe determinou a apresentação e
documentos, a fim de comprovar o direito à assistência judiciária gratuita.
Inconformado, o agravante afirma não ter
condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega que a
presunção legal milita a seu favor e não há nos autos prova em sentido contrário.
O agravante cumpriu as exigências dos
arts. 1016 e 1017 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047602-55.2020.8.26.0000
3
Desnecessária a vinda de informações do
juízo singular e resposta da parte agravada, pois ainda não foi citada.
O recurso foi processado em seu efeito
suspensivo, a fim de sobrestar a extinção do feito na origem, com determinação
(fls. 09).
É o relatório.
O autor faz jus à benesse legal a que
aspira.
Cumpre consignar, desde logo, que a
pobreza, em sua acepção técnica, significa ausência de condições mínimas - ou
ao menos razoáveis para arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou o da família.
E os elementos dos autos confirmam a
afirmação da parte quanto ao fato de se encontrar atualmente desprovida de
recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo
(fls. 14/36).
Vale acrescentar que o próprio CPC, em
seu art. 99, § 4o, diz que a assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047602-55.2020.8.26.0000
4
Assim, não havendo, por ora, provas nos
autos que afastem a asserção do interessado, é de rigor a concessão da
gratuidade judicial ao agravante, ressalvada a possibilidade de impugnação,
pelos interessados, quando citados.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR